Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700673-14.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ESPOLIO DE MARIA DO CARMO PEREIRA DE FRANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se o Ministério Público. Brasília/DF, 15 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito